Tribunal: TJMT
Processo: 1019080-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tutela de urgência. Arresto prévio. Requisitos legais necessários não preenchimentos. Ausência de demonstração de perigo de dano ou risco de inutilidade de futuro pronunciamento judicial. Necessidade de prévia formação da relação jurídico-processual. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019080-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MURILO HENRIQUE DESTEFANI - CPF: 011.446.201-12 (ADVOGADO), ELIAS DESTEFANI - CPF: 281.595.279-34 (AGRAVANTE), ROSANGELA CLEMENTINO PEREIRA - CPF: 011.432.461-10 (AGRAVADO), RM TELECOM LTDA - CNPJ: 60.015.825/0001-01 (AGRAVADO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), BIANCA FERRACA - CPF: 040.589.031-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tutela de urgência. Arresto prévio. R
equisitos legais necessários não preenchimentos. Ausência de demonstração de perigo de dano ou risco de inutilidade de futuro pronunciamento judicial. Necessidade de prévia formação da relação jurídico-processual. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, indeferiu o pleito de arresto prévio de ativos financeiros formulado pelo exequente/agravante, uma vez que não verificada comprovação sumária de que os terceiros cujo patrimônio se visa atingir estão desenvolvendo atos que objetivem atingir a insolvência civil ou frustrar direitos creditórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da medida liminar de arresto cautelar de ativos financeiros, com fundamento na teoria da desconsideração direta e inversa da personalidade jurídica, notadamente a probabilidade do direito invocado e o risco concreto de frustração da execução.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação (CPC, art. 300).

4. Embora o conjunto fático-probatório já traga indícios relevantes de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica entre os executados e as agravadas, a concessão de medida liminar, antes da válida angularização processual, exige, além da plausibilidade do direito, a demonstração concreta de risco de dano irreparável ou de frustração da pretensão executiva, o que não se verifica no caso concreto.

5. A inexistência de elementos objetivos que evidenciem, de modo atual e específico, a prática de atos de dilapidação patrimonial pelas agravadas impede o deferimento da medida constritiva inaudita altera pars.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELIAS DESTEFANI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (Proc. nº 1013706-34.2025.8.11.0015), distribuído pelo agravante em face de ROSANGELA CLEMENTINO PEREIRA e RM TELECOM LTDA, e por dependência da ação de “Execução por Quantia Certa” (Proc. nº 1013871-18.2024.8.11.0015), por ele ajuizada em desfavor de W P MOHAMAD KASSAB LTDA, WANDERSON PIRES MOHAMAD KASSAB e AMAURY DA COSTA DORILEO JÚNIOR, indeferiu o pleito de arresto prévio de ativos financeiros, via sistema SisBajud, formulado pelo exequente/agravante, uma vez que não comprovado que “os requeridos estejam desenvolvendo atos que objetivem atingir a insolvência civil ou frustrar o direito de credores e/ou que, caso julgado procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não tenham condições de arcar com os valores devidos” (cf. Id. nº 196895723 dos autos de origem).

O agravante sustenta que estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, porque, quanto à probabilidade do direito, “resta evidenciado que Wanderson Pires Mohamad Kassab e Rosangela Clementino Pereira possuem sociedade de fato, figurando o primeiro como sócio ostensivo e a segunda como sócia oculta da pessoa jurídica WP Mohamad Kassab Ltda”, e que “ambos, em conluio fraudulento, constituíram a pessoa jurídica RM Telecom ltda de maneira fraudulenta, com o objetivo de fraudar credores”, havendo a comprovação no feito da existência de diversas circunstâncias fáticas e elementos de prova nesse sentido, como o fato de ambas as empresas compartilham o mesmo endereço, estabelecimento comercial, e-mail, telefone, sítio eletrônico e clientela, e de que, do mesmo modo, Rosangela e Wanderson residirem no mesmo endereço apontado como sede da RM Telecom ltda, e, apesar de se declararem solteiros, conviverem em união estável, além da manifesta confusão patrimonial entre todos os envolvidos, enquanto, no que diz respeito ao perigo de dano, a prova dos autos também mostra satisfatoriamente que os executados estão promovendo atos de ocultação do seu patrimônio pessoal por meio de pessoas interpostas e se reduzindo à insolvência, já que Wanderson e WP Mohamad Kassab Ltda esvaziaram seu patrimônio, transferindo-o a Rosângela Clementino Pereira e RM Telecom ltda, evidenciando a má-fé e fraudes cometidas pelos executados em conluio com os suscitados, assim, “caso não deferida a liminar pleiteada, os executados e suscitados certamente irão realizar nova transferência de patrimônio, constituindo nova empresa de fachada e usando laranjas para ocultar o patrimônio perseguido, frustrando o interesse de credores e tornando o processo executivo ineficiente”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o seu pedido de tutela de urgência, “determinando-se o arresto cautelar nas contas bancárias dos suscitados até o limite atual da dívida, em R$ 447.789,87”, e, de imediato, a antecipação da tutela recursal
(cf. Id. nº
292694352
).

A decisão vinculada ao Id. nº 294045358 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Dispensada as contrarrazões, uma vez que as agravadas ainda não foram citadas no feito de origem.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ELIAS DESTEFANI propôs a ação de Execução de Quantia Certa (Proc. nº 1013871-18.2024.8.11.0015) contra W P MOHAMAD KASSAB LTDA, WANDERSON PIRES MOHAMAD KASSAB e AMAURY DA COSTA DORILEO JÚNIOR, objetivando a satisfação da obrigação que estes assumiram por meio da celebração do “Contrato Particular de Compra e Venda de Projeto de Manejo Florestal Devidamente Aprovado pela SEMA” (cf. Id. nº 157598650 daqueles autos), consistente no pagamento do preço ajustado à extração e exploração de madeira
in natura
no imóvel denominado Fazenda São Camilo.

O início do trâmite do feito executivo data de 05.06.2024.

Em 05.05.2025, ante a dificuldade de localizar bens passíveis de penhora em nome dos devedores, e após ter tomado conhecimento de diversos indícios de confusão operacional e patrimonial, além de indicativo de ocultação e desvio de bens dos devedores por meio da estrutura do grupo econômico familiar, o agravante ELIAS deu início ao incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, por meio do qual busca incluir no polo passivo da execução as agravadas
ROSANGELA CLEMENTINO PEREIRA e RM TELECOM LTDA.

Na decisão agravada, ao analisar o pedido de tutela de urgência formulado pelo exequente/agravante para que fosse prontamente determinado o bloqueio de ativos financeiros de Rosangela Pereira e RM Telecom Ltda até o valor do débito exequendo, o MM. Juiz decidiu o seguinte:

“Com efeito, de acordo com a norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da alegação (‘
fumus boni iuris
’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito protelatório da parte adversa (‘
periculum in mora
’). Interpretação que resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação. Efetivamente, por ora, da análise meticulosa do conjunto probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que não ficou demonstrado que os requeridos estejam desenvolvendo atos que objetivem atingir a insolvência civil ou frustrar o direito de credores e/ou que, caso julgado procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não tenham condições de arcar com os valores devidos [TJSP; Agravo de Instrumento 2064865-32.2022.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/06/2022; Data de Registro: 08/06/2022].

Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘
fumus boni iuris’
) e, tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘
inaldita altera pars
’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”

O art. 50 do CC exige, para que se opere a desconsideração da personalidade jurídica, que o interessado faça a demonstração da ocorrência objetiva de quaisquer dos requisitos ali previstos, notadamente de situação que possa caracterizar abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres das diversas pessoas integrantes de um mesmo grupo econômico), sendo que, a teor do § 3º do mesmo art. 50, e n
os termos do Enunciado nº 283 do CJF, “é cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada 'inversa' para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros”; do mesmo modo, é tranquila a orientação da jurisprudência do STJ no sentido de que, “reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015).

Aqui, nas razões recursais, o exequente/agravante asseverou que a prova dos autos mostra que “Wanderson Pires Mohamad Kassab e Rosangela Clementino Pereira possuem sociedade de fato, figurando o primeiro como sócio ostensivo e a segunda como sócia oculta da pessoa jurídica WP Mohamad Kassab ltda, (e que), ambos, em conluio fraudulento, constituíram a pessoa jurídica RM Telecom ltda de maneira fraudulenta, com o objetivo de fraudar credores”, sendo “fácil verificar que há confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas WP Mohamad Kassab ltda e RM Telecom ltda, uma vez que compartilham o mesmo endereço, e-mail, telefone, sítio eletrônico e clientela, (...), compartilham até o mesmo estabelecimento comercial”, além disso, “possuem idênticos códigos e descrição das atividades econômicas principais e secundárias, bem como utilizam o mesmo nome fantasia: Promarc”, e, de igual modo, a prova dos autos mostra que “Rosangela Clementino Pereira e Wanderson Pires Mohamad Kassab residem no mesmo endereço apontado como sede da pessoa jurídica RM Telecom ltda, a bem da verdade, apesar de se declararem solteiros, (...) Wanderson Pires Mohamad Kassab convivem em união estável”, assim como a manifesta confusão patrimonial entre todos os envolvidos.

E, conforme já ponderei na decisão de Id. nº 294045358, toda a argumentação desenvolvida pelo agravante a respeito do “
abuso de personalidade jurídica
”, seja sob a ótica do desvio de finalidade, seja pela existência de elementos consistentes de confusão patrimonial e operacional, é juridicamente relevante e bastante convincente, sobretudo porque amparada em extenso e razoável conjunto probatório, de modo que é possível dizer que, ao primeiro olhar, desponta provável o êxito da pretensão de
desconsideração da personalidade jurídica direta e inversa deduzida nos autos de origem.

Sucede que,
além da existência de situação que permita aferir a presença dos pressupostos previstos em lei à desconsideração da personalidade jurídica, a concessão de tutela de urgência antes da citação do terceiro (sócio ou pessoa jurídica) cujo patrimônio se busca alcançar com a desconsideração da PJ, a teor do que dispõem os arts. 294, 297 e 300 do CPC, exige demonstração concreta do risco de
frustração da futura pretensão executiva e inutilidade do resultado útil do incidente processual, aspecto este que, a meu ver, desponta como de importância fundamental na análise de situações como a posta nestes autos diante do tratamento dado à matéria pelo CPC/15, que, conferindo maior formalidade ao processamento da questão e, por assim dizer, “proteção” ao terceiro, passou a exigir a instauração de incidente e a citação do
sócio ou pessoa jurídica antes de decisão judicial sobre o tema, superando, assim, o consolidado entendimento jurisprudencial desenhado durante a vigência do CPC/73 de que a desconsideração da PJ era possível de forma incidental, no âmbito do próprio processo de execução, dispensando-se, inclusive, a prévia intimação do sócio ou pessoa jurídica antes da determinação de medidas constritivas sobre o patrimônio pessoal destes à satisfação da obrigação exequenda, de modo a relegar o contraditório a momento processual posterior (“contraditório diferido”).

Sob essa ótica, a conclusão estabelecida na decisão agravada ressai irrepreensível, na medida em que os dados objetivos disponíveis no processo não demonstram situação de urgência agônica, de cenário fático de risco concreto e atual de sobrevir dano de difícil reparação, muito menos de imprestabilidade ou inutilidade do futuro pronunciamento judicial, nada, enfim, apto a justificar neste momento processual, antes de qualquer tentativa de citação das ora agravadas, a concessão de medida que já avance sobre o patrimônio pessoal delas, afinal, nos autos deste IDPJ, a ocultação ou dilapidação patrimonial que interessa é a praticada pelas agravadas Rosangela Pereira e RM Telecom Ltda, e não pelos executados W P Mohamad Kassab Ltda e Wanderson Kassab, e, quanto a isso, não desponta dos autos indícios tangíveis de que elas estariam, contemporaneamente, promovendo atos devotados ao esvaziamento do seu patrimônio, ou seja, inexiste indicativo que denote
risco de futura frustração do escopo da sua responsabilidade patrimonial caso elas venham a ser incluídas no polo passivo da execução, o que é essencial à concessão do arresto cautelar, sendo que
o mero temor abstrato de sobrevir dano retratado nas razões recursais, assentado em um alto grau de abstração sobre possível desenvolvimento de novos estratagemas para o desvio patrimonial, não serve para autorizar a concessão de medida de liminar
inaudita altera pars
,
que constitui hipótese excepcional dentro de um sistema processual democrático.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025